Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-30.2020.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO E MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. ALIMENTANDA. MAIORIDADE CIVIL. IMPLEMENTO. PRETENSÃO DE PRESERVAÇÃO E MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS FOMENTADOS PELO PROGENITOR PATERNO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DO FOMENTO. ADVENTO DA MAIORIDADE CIVIL DA ALIMENTANDA. RESTABELECIMENTO POR JUIZ DIVERSO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO NOVA. FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR, COM INCREMENTO DE VALOR. POSTULANTE. MAIORIDADE CIVIL, CAPACIDADE E SEM FREQUÊNCIA A CURSO DE ENSINO SUPERIOR. RESTABELECIMENTO/FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO. PRESSUPOSTOS. MIGRAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS PARENTES (CC, ART. 1.694). PRESSUPOSTOS AUSENTES. PEDIDO REJEITADO. TUTELA PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DO DIREITO POSTULADO. DESCABIMENTO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. POSTURA CONTRADITÓRIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA DA AÇÃO E ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DEVER DE BOA-FÉ TANGENCIADO. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA E AÇÃO NOVA. NULIDADE INEXISTENTE. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. (NCPC, ART. 85, §§ 8o E 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV).
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido.
3. O legislador processual, com pragmatismo, assegura ao alimentando, ante sua presumida deficiência jurídico-processual em relação ao alimentante, o privilégio de aviar as ações que têm como objeto o arbitramento ou revisão de alimentos no foro do seu domicílio ou residência, encartando-se nessa prerrogativa processual todas as demandas que têm como objeto prestação alimentícia, inclusive as execuções de alimentos (CPC, art. 53, II).
4. Ajuizada a ação de revisão de alimentos no foro correspondente ao local de domicílio da alimentante, a opção de foro manifestada no momento do aviamento da pretensão guarda observância à regra geral de competência e ao apregoado pelo legislador processual e especial, encerrando postura contraditória, na sequência, defronte provimento que lhe é desfavorável, que avente como matéria de defesa nulidade processual fiada na alegação de incompetência, inclusive porque não subsiste prevenção a enlaçar ação de alimentos antecedente e a subsequente pretensão revisional, pois descortinam pretensões independentes, conquanto germinadas duma mesma causa de pedir remota, devendo a arguição ser refutada sob qualquer ótica legal (CPC, arts. 5o, 43 e 53, II).
5. Subsistindo obrigação alimentar fixada judicialmente, o advento da maioridade da alimentanda encerra fato apto a ensejar a elisão da prestação, o que pode ocorrer no próprio ambiente do processo no qual firmada, observado o contraditório, e, assim, eventual suspensão da prestação sem observância dessa garantia deverá ser resolvida junto ao próprio juízo e no bojo do processo correlato, não se revestindo de lastro postulação formulada em sede autônoma com o viso de restabelecer, e não fixar nova prestação, os alimentos suspensos.
6. A maioridade civil da alimentanda não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do progenitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação subsidiária de os progenitores concorrerem para a subsistência da neta menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de a alimentanda contar com a concorrência dos avós, em suplemento aos pais, para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência.
7. Alcançando a neta a maioridade e a capacidade civil, ostentando plena capacidade para o exercício de atividade laborativa e não frequentando estabelecimento de ensino superior, afigurando-se capaz de suprir suas necessidades básicas, não pode ser contemplada com prestação alimentar a ser fomentada pelo avô, porquanto, além de a obrigação do progenitor encerrar natureza subsidiária, ultrapassando a idade em que legalmente era assimilável como dependente econômica dos pais, somente em situação de incapacidade laborativa é que poderá demandar o concurso dos parentes para o fomento de suas necessidades materiais.
8. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11, e 98, § 3o).
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.